Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-84.2024.8.11.0051
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-84.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DANUBIO GONZAGA SOARES DA SILVA - CPF: 789.014.301-00 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Capitalização diária de juros. Descaracterização da mora. Omissão e contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros por ausência de indicação expressa da taxa, manteve a descaracterização da mora e determinou a restituição do indébito preferencialmente por compensação, em ação revisional de contrato fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 28 do STJ às CCBs; e (ii) estabelecer se há contradição ao afastar a mora mesmo com a manutenção da capitalização mensal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia ao fundamentar a descaracterização da mora na violação concreta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e não na aplicação isolada do Tema 28 do STJ.

4. A natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário e a incidência da Lei n. 10.931/2004 não afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nem o dever de transparência das instituições financeiras.

5. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão apresenta coerência lógica ao reconhecer a abusividade da capitalização diária e, como consequência jurídica, afastar a mora, adotando critério qualitativo e não quantitativo.

6. A alegação de impacto econômico ínfimo não afasta a abusividade, pois a violação ao dever de informação possui densidade normativa suficiente para comprometer a exigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025

e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/10/2024; TJMT, ED 1092315-50.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/03/2026; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 09/12/2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Safra Credito, Financiamento e Investimento

S.A.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n.

1001812-84.2024.8.11.0051, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.

1001812-84.2024.8.11.0051, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, reformando a sentença apenas para determinar que a restituição do indébito se dê, preferencialmente, por meio de compensação, mantendo, contudo, o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros e a consequente descaracterização da mora do devedor.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão.

Sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Colegiado não teria se pronunciado sobre a natureza jurídica específica do título de crédito que fundamenta a relação negocial – Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Alega que, por se tratar de título regido pela Lei n. 10.931/2004, não se aplicaria ao caso o entendimento do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), invocado no acórdão para afastar a mora.

Invoca precedente da Corte Superior, REsp n. 2.221.162/GO, que teria reafirmado a exclusão das CCBs da abrangência do referido Tema Repetitivo, de modo que o reconhecimento de abusividade em encargo acessório não teria o condão de descaracterizar a mora em tais títulos.

Aponta, ainda, a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que seria incoerente reconhecer a validade da capitalização mensal, mas, simultaneamente, descaracterizar a mora em razão da ausência da taxa diária expressa.

Aduz que a diferença econômica entre a capitalização diária e a mensal seria “ínfima”, o que, em sua ótica, tornaria a sanção de afastamento da mora desproporcional frente à manutenção da liquidez do título.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a mora do devedor, além de prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (ID. 348938887).

Nas contrarrazões, o embargado sustenta que a matéria foi expressamente enfrentada, tendo o Colegiado concluído pela abusividade da capitalização diária em razão da violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Afirma que tal irregularidade é de natureza substancial, e não meramente formal, e que a descaracterização da mora constitui consequência jurídica lógica e necessária da cobrança de encargo ilegal no período da normalidade, independentemente da natureza do título. Ao final, por entender que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, pugna por sua rejeição e pela aplicação da multa por litigância protelatória (ID. 350745856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que o embargante

Safra Credito, Financiamento e Investimento

S.A.
interpôs recurso de Apelação Cível contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 10 de fevereiro de 2026, pelo não provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID.

346612885), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando a capitalização diária de juros, mantendo a capitalização mensal, reconhecendo a descaracterização da mora, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária aplicada; e (ii) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer mediante compensação com o saldo devedor remanescente do contrato.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros, embora juridicamente admissível em contratos bancários posteriores a 31/3/2000, exige pactuação expressa e clara, com indicação numérica da taxa diária, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4. A ausência de indicação da taxa diária de juros impede a adequada compreensão da onerosidade do contrato pelo consumidor, caracterizando abusividade parcial da cláusula e legitimando o afastamento da capitalização diária, com manutenção da capitalização mensal.

5. O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, impondo a manutenção das medidas que obstam a negativação do nome do consumidor e asseguram a posse do bem até o recálculo do débito.

6. Em contratos de financiamento não integralmente quitados, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer, prioritariamente, por meio de compensação com o saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do Código Civil, evitando-se execução desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para determinar que a restituição do indébito se dê, preferencialmente, por meio da compensação de valores devidos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula de capitalização diária de juros quando ausente a indicação expressa da taxa diária aplicada, ainda que previstas as taxas mensal e anual.

2. O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

3. A restituição de valores pagos a maior, em contrato de financiamento não quitado, deve ocorrer preferencialmente mediante compensação com o saldo devedor remanescente. ”

Irresignado, o embargante opôs o presente recurso apontando omissão no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega
omissão
quanto à inaplicabilidade do Tema 28 do STJ às Cédulas de Crédito Bancário.

Contudo, uma análise atenta da fundamentação do acórdão embargado revela que a questão foi devidamente apreciada, ainda que o desfecho não tenha correspondido à expectativa da instituição financeira.

O acórdão embargado, ao manter a descaracterização da mora, não se fundou isoladamente na aplicação mecânica do Tema 28 do STJ, mas sim em uma premissa jurídica anterior e fundamental: a violação concreta do dever de informação, princípio basilar do direito do consumidor insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Este Colegiado entendeu, de forma expressa, que a ausência de indicação da taxa nominal diária de juros no contrato configurou prática abusiva, subtraindo do consumidor a possibilidade de compreender a real extensão e onerosidade da obrigação assumida.

A consequência jurídica direta dessa violação é o reconhecimento da irregularidade do encargo, que, por sua vez, macula a exigibilidade do débito nos termos originalmente pactuados.

A menção ao Tema 28 no corpo do acórdão serviu como reforço argumentativo, ilustrando o princípio geral de que a cobrança de encargos indevidos no período da normalidade contratual tem, de fato, o potencial de afastar os efeitos da mora.

O entendimento firmado por esta e. Câmara, portanto, não se esgota na aplicação do referido precedente, mas decorre da própria lógica do sistema de proteção ao consumidor, tendo apontado inclusive julgado deste Tribunal no mesmo sentido: TJMT, AC 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

O que pretende o embargante, na realidade, é fazer prevalecer uma tese jurídica distinta: a de que a natureza especial da Cédula de Crédito Bancário (Lei n. 1.0.931/2004) sobrepor-se-ia às normas do CDC, e que a abusividade reconhecida seria de menor importância, insuficiente para elidir a mora.

Tal pretensão configura inequívoca tentativa de rediscussão do mérito e de reexame da justiça da decisão, finalidade para a qual a via dos embargos declaratórios é manifestamente inadequada.

Não há omissão a ser sanada quando o órgão julgador adota uma linha de fundamentação clara e coerente, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.

Oportuno trazer precedente do TJMT em situação semelhante:

“III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao afirmar que a irregularidade reconhecida não decorre da ilegalidade abstrata da capitalização de juros, mas da violação concreta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, diante da ausência de indicação da taxa nominal diária.
4. A natureza jurídica do título foi considerada no acórdão, que mencionou expressamente a Lei n.º 10.931/2004, sem que tal legislação afaste a incidência do Código de Defesa do Consumidor ou o dever de transparência das instituições financeiras.
5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
(TJMT, ED 1092315-50.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026).

Se o embargante entende que a interpretação adotada no acórdão é equivocada ou que o caso concreto demanda, de fato, uma distinção em relação ao precedente invocado (REsp n. 2.221.162/GO), tal discussão deve ser levada às instâncias superiores por meio dos recursos próprios, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a rediscussão do mérito ou para a revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

No que tange à tese de
contradição
, melhor sorte não assiste ao embargante.

Sustenta a instituição financeira que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a validade da capitalização mensal, mas, simultaneamente, descaracterizar a mora em razão da ausência da taxa diária expressa.

Argumenta que a diferença econômica entre a capitalização diária e a mensal seria “ínfima”, o que, em sua ótica, tornaria a sanção de afastamento da mora desproporcional frente à manutenção da liquidez do título.

Imperioso esclarecer, de proêmio, que a contradição sanável pela via estrita dos embargos de declaração é a interna, verificada dentro dos limites do próprio julgado.

Configura-se quando o
decisum
apresenta proposições inconciliáveis entre si, ou quando há desarmonia lógica entre a fundamentação e o dispositivo, impedindo a compreensão do comando judicial. Não se confunde, portanto, com a contrariedade à lei, à prova dos autos ou à tese defendida pela parte.

Sob essa ótica técnica, o acórdão embargado não padece de qualquer vício lógico. A decisão construiu um silogismo claro e linear: (i) a ausência de indicação numérica da taxa diária de juros viola o dever de informação e transparência (art. 6º, III, CDC); (ii) essa violação caracteriza a cobrança como abusiva no período da normalidade contratual; e (iii) o reconhecimento de abusividade na normalidade acarreta, como consequência jurídica impositiva, a descaracterização da mora.

A alegação de que o impacto financeiro da abusividade seria reduzido não gera contradição interna no julgado.

O critério adotado pelo Colegiado para o afastamento da mora é qualitativo (a existência de ilegalidade na formação do débito exigido), e não meramente quantitativo.

A ordem jurídica consumerista não autoriza a convalidação de práticas abusivas sob o pretexto de que o prejuízo financeiro individual seria pequeno.

A violação ao princípio da transparência possui densidade normativa suficiente para macular a exigibilidade da obrigação nos termos em que foi cobrada, independentemente da expressão monetária do spread entre a capitalização diária e a mensal.

Ao argumentar que a mora deveria ser mantida porque a diferença é pequena ou porque a capitalização mensal foi preservada, o embargante não aponta uma incoerência lógica do acórdão, mas sim manifesta sua discordância com a valoração jurídica dos fatos e com a severidade da consequência legal aplicada.

Se a parte entende que a interpretação dada por esta e. Câmara – no sentido de que a violação ao dever de informação sobre a taxa diária é suficiente para afastar a mora – viola a legislação federal ou diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (incluindo a discussão sobre a natureza da CCB), o caminho adequado para tal insurgência é a interposição do Recurso Especial, e não a tentativa de forçar uma nova decisão sob o manto de uma contradição inexistente.

Desse modo, rejeita-se a tese de contradição, mantendo-se a coerência do julgado que, ao identificar vício na pactuação dos juros incidentes na normalidade, aplicou a consequência legal pertinente de afastamento da mora, em estrita observância à segurança jurídica e à proteção do consumidor.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões trazidas pelas partes e, fundamentadamente, concluiu pela abusividade e como consequência a descaracterização da mora.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição, mas mera inconformidade do embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Por fim, em sede de contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026